Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718814-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PETIÇÃO INICIAL. ART. 330 DO CPC. INÉPCIA. PEDIDO INDETERMINADO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. TEMA 1.076/STJ. FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 330, §1o, do CPC, dispõe que a petição inicial é inepta quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. 2. Deve ser reconhecida a inépcia da inicial quando em ação revisional de contrato a parte autora não aponta a alteração contratual que pretende ser revista, restringindo-se a pedir a prorrogação sem nenhum detalhamento. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no artigo 85 do CPC e no estabelecido no Tema 1.076 do STJ, não se aplicando o §3o do referido dispositivo às empresas públicas, uma vez que não integram o conceito de Fazenda Pública. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 337 do Código de Processo Civil, afirmando não ter ocorrido litispendência em relação ao processo 0704849-16.2021.8.07.0018, pois não se trata do mesmo pedido ou causa de pedir. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 319 e 320, ambos do CPC, e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a petição inicial não é inepta, uma vez que preenche todos os requisitos legais. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 319, 320 e 337, todos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, o inconformismo não merece trânsito em relação às citadas divergências jurisprudenciais, porque não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional requisita a comprovação e demonstração com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Não se oferece como bastante a simples transcrição de ementas, sem a realização do necessário cotejo analítico” (AgInt no AREsp n. 2.350.617/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Ademais, descabe dar curso ao apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020